Tribunal: TJBA
Processo: 8008533-08.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008533-08.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: ALZENI SILVA MOREIRA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA, ROSEANE FERRAZ GUSMAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEIÇÃO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ELIDIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TEMA 1.150 DO STJ. MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE NATUREZA LEGAL E ESTATUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES DEFINIDOS PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS-PASEP. ATUAÇÃO DO BANCO COMO MERO EXECUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU MÁ GESTÃO DOS VALORES. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA (ART. 373, I, CPC). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Da Justiça Gratuita:
A presunção de hipossuficiência da pessoa natural possui caráter relativo, mas somente pode ser afastada mediante prova robusta em contrário. Inexistindo nos autos elementos que comprovem a capacidade financeira da Apelada, mantém-se o benefício deferido na origem.

2. Da Legitimidade Passiva:
Conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.150, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar em demandas que discutam falha na prestação do serviço, saques indevidos e desfalques, bem como a ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP.

3. Inaplicabilidade do CDC:
A relação entre o titular da conta PASEP e o Banco do Brasil, na qualidade de administrador, não é de consumo, mas sim de natureza legal e administrativa, regida por legislação específica, o que afasta a inversão do ônus da prova prevista na legislação consumerista.

4. Do Mérito e Ausência de Ato Ilícito:
Ao Banco do Brasil cabe apenas a função executória de creditar os valores conforme as diretrizes e índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Não cabe à instituição financeira alterar os índices definidos pelo órgão gestor.

5. Ônus da Prova:
A parte autora apresentou cálculos unilaterais que não demonstram a inobservância dos índices oficiais pelo Banco, nem consideram os fatores de redução e despesas administrativas. Os extratos apresentados pelo Banco evidenciam a aplicação das atualizações e saques periódicos, não tendo a autora se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (má gestão ou desfalque específico pelo banco), nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. Conclusão:
Inexistindo prova de ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na simples execução das diretrizes do Conselho Diretor, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

7. Sucumbência:
Inversão do ônus sucumbencial para condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8008533-08.2024.8.05.0274, oriundos da Comarca de Vitória da Conquista, em que figura como Apelante BANCO DO BRASIL S/A e como Apelada ALZENI SILVA MOREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos da inicial, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 28 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator